Tribunal: TJMT
Processo: 0001934-25.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001934-25.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA REIS - CPF: 041.831.811-51 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA
–
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DA RÉ COM O COMANDO VERMELHO
– 4) RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos, consistente nos depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada, somados às circunstâncias em que se deu a apreensão da droga – 2,5Kg de cocaína, não deixam dúvida quanto à traficância exercida pela acusada.

2)
Considerando a grande quantidade de droga apreendida, e o seu grande poder nocivo – 2,5Kg de pasta-base de cocaína, entendo razoável e proporcional a exasperação da pena-base em 02 (dois anos) acima do mínimo legal.

3)
A apelante não preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, dado o seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, verdadeiro proprietário da droga apreendida na casa da apelante, que como já mencionado, fora avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Silvana Reis,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal
1934-25.2019.811.0008, código 149392
, que a condenou à pena corpórea de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
da apelante da prática do delito de tráfico de drogas, alegando insuficiência de prova a embasar o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer a aplicação da
pena-base para o mínimo legal;
o reconhecimento da
figura privilegiada do crime de tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas
, com o consequente
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Ids. 8936100/8936143), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, (Id. 16651986).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, narra da denúncia que:

“(...) no dia 02 de março de 2019, por volta das 03h25, na residência particular localizada na rua Niterói, n. 10, Jardim Elite, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, a denunciada SILVANA REIS, juntamente com o inimputável Wender Reis Silva tinha em depósito, 2,455Kg de cocaína e 0,88g de maconha (Cannabis Sativa L.), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme se apurou, no dia dos fatos, a equipe da Polícia Militar do moto patrulhamento, durante operação veranun, recebeu informações, dando conta de que na residência da denunciada, havia uma grande quantidade de drogas da organização criminosa “Comando Vermelho”, guardada pelo filho da acusada Wender Reis Silva.

Posteriormente, ao receber estar informações, a polícia militar realizou campana nas imediações da casa, sendo que em um certo momento, fora sentido um forte odor de maconha e, diante do flagrante delito, adentraram a residência, instante em que, depararam com o menor Wender preparando maconha para fumar na frente da denunciada.

Logo em seguida, realizadas buscas na residência, foram localizados dentro de um armário em um dos quartos da casa, dois tabletes e meio de cocaína, pesando 2,455Kg, bem como 0,88 de maconha, esta substancia foi localizada dentro de um pote, além de um papel contendo anotações do tráfico”.
(Id. 8935969).

Por tais fatos, a apelante foi denunciada como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e, após regular instrução processual, condenado à pena corpórea de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

1 – Da alegada ausência de provas.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a
materialidade
restou devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (Id. 8935962), boletim de ocorrência (Id. 8935958), termo de exibição e apreensão (Id.8936102), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 8935963) e laudo de constatação definitivo (Id. 8935987), dando conta da presença positiva da substância denominada cocaína, bem como positiva para presença de cannabis sativa L.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório contido nos autos.

Nas oportunidades em que foram interrogados, tanto a
apelante Silvana
quanto seu filho
Wender (menor)
afirmaram que ela não tinha qualquer conhecimento do armazenamento e da venda da droga encontrada em sua residência, atribuindo toda a responsabilidade pelo entorpecente para o
menor
, tese está que foi diretamente confrontada pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que a
comercialização estava sendo realizada na presença da apelante
, com frequente movimentação de indivíduos conhecidos no meio policial.

A defesa afirma que durante a audiência de instrução e julgamento, os policiais militares, autores da prisão da apelante, afirmaram no mesmo sentido que a denúncia recebida pela polícia fazia referência somente ao menor
Wender
, menor, filho da apelante.

De fato, alguns dos policiais ouvidos em juízo firmaram que a denúncia anônima recebida pela polícia era referente ao menor
Wender,
o que por si só não afasta a responsabilidade da apelante, legitima proprietária e responsável pela residência palco do crime - local conhecido pela polícia como “boca de fumo”, evidentemente, tinha domínio do fato, só cego, surdo, mudo, sem olfato e paladar seria possível ignorar o armazenamento de grande quantidade de droga na residência.

Vale frisar que no momento da abordagem policial,
Silvana
se fazia presente na casa, juntamente com seu filho
Wender
, que estava usando maconha na frente da apelante, não tendo como olvidar que durante o monitoramento da polícia, diversos usuários frequentaram a residência e, no exato momento da abordagem, no momento saia um usuário, que empreendeu fuga com escalamento de um muro divisor da propriedade.

Essas inferências se extraem principalmente do depoimento judicializado dos policiais
Adriano Cesar Muniz Martins
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade
, que detalharam toda a logística da prisão em flagrante.

Confira-se:

“(...) Eu estava na função de comandante da equipe do moto patrulhamento,
agente recebeu uma denúncia que havia chegado na cidade uma grande quantidade de entorpecente que estaria na residência da suspeita; Nós realizamos ali um monitoramento e começamos identificando algumas pessoas dentro da residência, nós sentimos um forte odor de substância análoga a maconha, esperamos o momento adequado para ter certeza do flagrante delito e demos adentramento; Lá tinha quatro indivíduos, a suspeitas e mais três, um menor de idade, e este estava fazendo o uso de entorpecente na sala onde estava as demais suspeitas, ai em revista à residência nós encontramos 2,5Kg de pasta-base de substância análoga à cocaína.

Perguntado pelo promotor se presenciou o menor fazendo o uso de droga na frente da acusada respondeu que SIM;
Que no momento ela ficou muito nervosa diante da situação, então já foi dada voz de prisão ante a situação de flagrante delito; Perguntado pelo promotor se lembrava de um papel com anotações sobre o tráfico respondeu que SIM, esclarecendo que a abreviação “PT” constante do papel significa peteca, termo utilizado pelos traficantes;
A droga era é do “Comando Vermelho”, o valor monetário da droga seria do “Comando Vermelho”, cada quilo de pasta-base de cocaína na cidade tem o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), então 2,5Kg custa aproximadamente 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Eles usam terceiros para guardar ou ter em depósito, como é o caso da acusada, e tinha seu filho também que é menor de idade, que foi apreendido;

No dia havia grande movimentação de pessoas na residência, que apenas entravam e saiam, não permaneciam lá, de menores de idade e de indivíduos conhecidos; Aquela casa já era de conhecimento como ponto de comercialização e havia grande movimentação;
(...);
Perguntado pela defesa se teria abordado alguém saindo da casa respondeu que ali frequentava um indivíduo conhecido como Alisson, vulgo “Lagoa”; Frequentava ali também muito um indivíduo conhecido como LK, vulgo “Lucifer”, que já foram presos anteriormente e moram tudo na mesma rua;
A denúncia recebida de quem estaria guardando o entorpecente era referente ao menor;
Da acusada eu creio que ela deveria ter conhecimento, haja vista que estava na frente dela né; Eu presenciei o uso de entorpecente pelo filho dela na frente dela;
(...)”.

(
Depoimento judicializado PM Adriano Cesar Muniz Martin).

“(...) nesse dia estava de serviço, recebi uma denúncia desse armazenamento dessa droga e segundo o denunciante essa droga seria de um outro indivíduo, porém ele estava preso em Cuiabá e mandou essa droga para cá. Após informação, deslocamos até próximo o local e fizemos uma vigia, uma campana.
Observamos ali um entre e sai de algumas pessoas já conhecidas no nosso meio ali, né? Meio policial.
E dada hora sentimos um cheiro muito forte de droga e entramos no local. E já sendo encontrado uma porção de maconha, né? Na sala ali e, posteriormente essa quantidade de substância análoga a pasta base, na posse do suspeito e de um menor que estava na casa. Pergunta: O senhor lembra onde que a droga foi encontrada? Em um dos cômodos. Pergunta: Era de quem esse quarto? Resposta: Eu não sei dizer. Pergunta: Pela informação aqui, Wardeley, que essa droga estava na presença do Wender encontrado consumindo droga, senhor lembra de alguma coisa assim? Resposta: Sim senhor, na sala. Pergunta: Eu to vendo aqui na denúncia consta que foi de madrugada esse fato... Resposta: sim. Pergunta: havia pessoas frequentando a casa de madrugada?
Resposta: sim senhor, inclusive quando a gente se aproximou para entrar, uma delas correu da gente pulando muro, né?
Do lado de lá é tipo uma igreja católica... pulando muro passa na frente da igreja, não conseguimos localizar. Estávamos só em quatro, né? Aí ao invés de correr atrás fazer o adentramento na casa. Pergunta: encontrou alguma droga no fundo do quintal? Resposta: não senhor.
Pergunta: a denúncia era em relação ao menor? Resposta: em relação a casa do Wender, que é o filho dela”.

(Depoimento judicializado PM

Wanderley Ramos de Oliveira Andrade
).

Destarte, pelos elementos de prova r. mencionados, entendo que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas e apontam a recorrente
Silvana Reis
como autora do crime, que por certo tinha o filho
Wender
de comparsa, a quem tentou imputar toda a responsabilidade penal pelo crime de tráfico.

As provas existentes nos autos, em suma, apontam que a residência era da recorrente
Silvana Reis
; o local era conhecido pela polícia como ponto de tráfico de drogas, frequentado por diversos usuários de drogas; no momento da ação policial encontrava-se na sala a recorrente, seu filho menor Wender e outras duas pessoas, sendo que o menor estava utilizando droga na frente da recorrente.

Ademais, no momento da ação policial um usuário estava saindo da residência, tendo fugido pulando o muro assim que notou a presença da polícia, podendo-se concluir que a apelante estava presente na sala no momento em que a droga era comercializada, a denotar que tinha ciência quanto a droga que estava armazenada em sua casa, podendo-se concluir que ou ela comprou e guardou a droga, ou permitiu/anuiu que seu filho armazenasse o entorpecente lá.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas,
como manter em depósito
, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Portanto, as provas constantes dos autos são legítimas e suficientes para se comprovar a materialidade delitiva e a ação da recorrente, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2 -

Da redução da pena-base para o mínimo legal.

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput,
da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Na hipótese, o togado de piso exasperou a pena-base em 02 anos acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa atribuída às vetoriais
natureza e quantidade da droga
, consistente em 2,455Kg de cocaína apreendida na residência da recorrente.

Como sabido, a aplicação da pena é o método judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, isto é, a autoridade judiciária, dentro dos limites abstratamente estabelecidos pelo legislador, elege o quantum ideal, valendo-se do seu raciocínio, visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal.

Com essas considerações, do exame da sentença vergastada, tem-se que o magistrado
a quo
ao proceder a individualização da pena, atendeu aos princípios da proporcionalidade e da retributividade, já que foi apreendida 2,455Kg de pasta-base de cocaína, avaliada pelo Tenente da Policia Militar
Adriano Cesar Muniz Martin
em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), autorizando a exasperação da pena, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, no patamar estabelecido na sentença.

Portanto, na primeira fase de dosimetria da pena, mantenho inalterada a pena-base em
07 anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos dias multa).

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3 –

Do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto a figura privilegiada (art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006), entendo que foi corretamente afastada no bojo da r. sentença.

Isso porque, para a incidência do redutor previsto no § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

A apelante não preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, dado o seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, verdadeiro proprietário da droga apreendida na casa da apelante, que como já mencionado, fora avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JULGADO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS (..) CRIME PREVISTO NO ART 35 DA LEI N° 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...)
6. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4.o do (111. 33 da Lei de Drogas quando o paciente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, especialmente voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico...”
(STJ - REsp 1294692/SC, Rei. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 08/09/2016) – grifei.

“(...) 2.3) Para a incidência do redutor previsto no § 4.o do artigo 33 da Lei n.° 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não dedicação às atividades delituosas; e d) não integração à organização criminosa. A condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra dedicação às atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da benesse; (...)”.
(N.U 0003289-60.2016.8.11.0013, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Destarte, improcedente a aplicação do tráfico privilegiado na espécie.

Incide ainda, a causa de aumento descrita no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, ante o envolvimento do menor Wender no crime, fixada pelo togado de piso em 1/6 (um sexto), a resultar a pena definitiva em
08 anos e 02 meses de reclusão, além do pagamento 816 dias-multa.

4 – Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Fixada a pena base acima de 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “a” do CP, além de inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade pelo não cumprimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020